Tribunal: TJDFT
Processo: 0750449-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750449-12.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id. 69084884), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator